Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de JOSE LUIZ GOMES ROLO (ID 18618412). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102